Tribunal: TJPA
Processo: 0030937-84.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030937-84.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA MARTINS SANTOS

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. PEDIDO PARA CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO BASE. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE. SÚMULA VINCULANTE 4. EXISTÊNCIA DE DECRETO ESTADUAL DEFININDO O CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO BASE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Autora manejou ação para que fosse efetuada a correção do pagamento doa adicional de insalubridade, para ser calculado sobre o salário base.

2. Nesse aspecto, deve-se ponderar que, de acordo com a Súmula Vinculante 4, o
salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

3. Ademais, existe legislação específica subsidiando o pleito da Recorrente, pois apesar de ser servidora temporária, cabe a aplicação do Decreto Estadual n.º 2.485/1994.

4. recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedente a Ação movida por Maria Lúcia Martins Santos.

A Apelante destaca, incialmente, que o juízo de primeiro grau não usou de razoabilidade na matéria em debate, pois apesar de se discutir o cálculo de adicional de insalubridade, julgou matéria relacionada a cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.

Diz que a sentença guerreada indeferiu o pleito de correção da base de cálculo do adicional de insalubridade sob o fundamento de que o Poder Judiciário não poderia alterar a referida base de cálculo.

Argumenta que

o entendimento dominante em relação ao cálculo

do referido adicional é de que deve-se adotar o salário base do empregado, em obediência a vedação constitucional de adoção do salário mínimo para tal finalidade.

Desse modo, pleiteia a reforma do julgado, para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na inicial.

O Apelado não ofertou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id.
2430161
).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da comarca da Capital.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Analiso que a peça inicial trata exclusivamente de correção da base de cálculo para o pagamento de adicional de insalubridade, em que a Recorrente pleiteia que seja utilizado seu salário base, ao invés do salário-mínimo.

Nesse condão, é importante consignar que de acordo como art. 7º, IV, da Carta Magna, é vedada a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim
[1]
. Ademais, a Suprema Corte fixou entendimento de que o salário “
salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (Súmula Vinculante 4).

Desse modo, verifica-se que o Poder Judiciário, de fato, não está autorizado a alterar a base de cálculo em relação à verba do servidor. Todavia, no caso sob análise, tem-se uma servidora temporária, para qual valem os termos da Lei n.º 5.810/1994.

Veja-se:

Art. 129. O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.

Parágrafo único. Os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento.

Nesse aspecto, tem-se o Decreto Estadual, que sobre a matéria regula o seguinte:

Art.1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.

Portanto, restando evidente que no caso sob análise inexiste omissão legislativa quanto à matéria, não há óbice para que o Poder Judiciário atue e, consequentemente, imponha o ajuste no pagamento da vantagem devida à Recorrente.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. O Estatuto dos Servidores Públicos Municiais estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo do servidor (art. 167). Vantagem pecuniária devida. Súmula Vinculante nº 4 do STF. Impossibilidade de cálculo sobre o salário mínimo. Previsão da legislação local que deve ser obedecida. Procedência mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - RI: 10005794320208260417 SP 1000579-43.2020.8.26.0417, Relator: Victor Garms Gonçalves, Data de Julgamento: 30/03/2021, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/03/2021)”

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS. CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REALIZADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. REQUEREU O AUTOR QUE FOSSE DETERMINADO QUE O MUNICÍPIO RÉU EFETUASSE O CÁLCULO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE O SEU SALÁRIO BASE. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO RÉU A: I) ADOTAR COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO AO AUTOR A SUA REMUNERAÇÃO MENSAL, DESCONTADOS AS VERBAS EVENTUAIS E OUTROS BENEFÍCIOS QUE PORVENTURA EXISTAM; E II) PAGAR OS VALORES DEVIDOS DESDE QUE O BENEFÍCIO PASSOU A SER PAGO ATÉ A EFETIVA MODIFICAÇÃO NO CONTRACHEQUE, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSIDERANDO A IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO EXATA DOS VALORES DEVIDOS, DEVERÃO SER OBJETO DE LIQUIDAÇÃO EM FASE POSTERIOR, NA FORMA DO ARTIGO 509, I, CPC. ISENTA A PARTE RÉ DO PAGAMENTO DE CUSTAS (ART. 17, IX E § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 3350/99). O MUNICÍPIO RÉU FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA, BEM COMO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUJO PERCENTUAL SERÁ FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO RÉU. SEM RAZAO O APELANTE. CÁLCULO QUE DEVE SER REALIZADO SOBRE O VENCIMENTO E NÃO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 58 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ENTE MUNICIPAL. SALÁRIO MÍNIMO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO INDEXADOR - SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF ¿É INCONSTITUCIONAL A UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR DE BASE DE CÁLCULO DE VANTAGEM DE SERVIDOR PÚBLICO¿. CORRETA A SENTENÇA NA PARTE EM QUE DETERMINOU QUE A MUNICIPALIDADE ADOTE, COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO AO AUTOR, O SEU VENCIMENTO BÁSICO. REFORMA DA SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA, VISTO FAZER JUS À ISENÇÃO LEGAL. COM AMPARO NA SÚMULA 568 DO STJ. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00005525620198190078, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 13/07/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)”

Nesse aspecto, bem ponderou o parecer ministerial quando ao direito da apelante em receber as diferenças relativas ao período de agosto de 2003 a dezembro de 2007.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o Apelado ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, referentes ao interregno de
agosto de 2003 a dezembro de 2007.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Belém, 29/08/2023